Tribunal: TJES
Processo: 0015833-96.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015833-96.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER S/A

APELADO: REGINA CELIA DO AMOR DIVINO MACHADO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE DE TITULAR FALECIDO. UTILIZAÇÃO DO SALDO PARA QUITAÇÃO DE DÍVIDA APÓS CIÊNCIA DO ÓBITO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SAISINE. NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO INVENTÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em
ação de indenização por danos materiais e morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o banco à restituição de R$ 26.373,09, valor subtraído da conta corrente do falecido correntista para pagamento de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão
:
(i) definir se a compensação realizada pelo banco, com utilização do saldo existente na conta do falecido para pagamento de dívidas, após ciência do óbito, é lícita;
(ii) estabelecer se a conduta caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar dano material indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor e inversão
ope legis
do ônus da prova (arts. 2º, 3º e 14).

Com o falecimento do correntista, o saldo existente em conta é transmitido automaticamente aos herdeiros (CC, art. 1.784), integrando o acervo hereditário e deixando de ser ativo disponível para compensação unilateral pelo banco.

Eventuais dívidas do falecido devem ser cobradas mediante habilitação no inventário, observando-se o procedimento previsto nos arts. 1.997 e seguintes do Código Civil, sendo vedada a autotutela do crédito.

A apropriação unilateral de R$ 26.373,09, após ciência do óbito, viola o procedimento legal de cobrança e configura falha na prestação do serviço, pois subtrai indevidamente patrimônio do espólio.

O dano material resta configurado na própria subtração indevida de valores pertencentes à herança, sendo irrelevante a existência de dívidas, já que o banco deveria buscar seu crédito pela via adequada.

O pedido subsidiário de redução da indenização por dano moral carece de interesse, pois a sentença afastou tal condenação.

A majoração dos honorários sucumbenciais é devida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.

Teses de julgamento
:

A instituição financeira não pode utilizar o saldo de conta corrente de titular falecido para quitar dívidas, após ciência do óbito, devendo habilitar eventual crédito no inventário.

O saldo bancário integra o acervo hereditário e está protegido pelo princípio da saisine, sendo ilícita sua apropriação unilateral.

A subtração indevida de valores pertencentes ao espólio caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano material indenizável.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, quando mantida a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 1.784 e 1.997; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC 1004918-31.2016.8.26.0079, Rel. Virgilio de Oliveira Junior, j. 07.02.2018; TJ-PR, AC 0030576-52.2024.8.16.0021, Rel. Fernando Ferreira de Moraes, j. 10.10.2025; TJ-MG, AC 1000022-11.58934-001, Rel. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 25.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ão cível
, interposto por
Banco Santander
S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica (ID 17016036) que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Regina Celia do Amor Divino Machado
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais, condenando a instituição financeira à restituição do valor de R$ 26.373,09 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e três reais e nove centavos), a título de danos materiais.

Em suas razões recursais (ID 17016037), o apelante sustenta, em síntese, a legalidade da compensação realizada, amparada em cláusulas contratuais previamente pactuadas. Aduz, ainda, que o falecimento do correntista não extingue a obrigação contraída, devendo os valores remanescentes ser utilizados para quitar os débitos legítimos. Por fim, alega a inexistência de danos materiais, uma vez que o montante foi utilizado para amortizar dívida existente, não havendo prejuízo patrimonial real.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da falha na prestação do serviço e seus desdobramentos, especialmente a ocorrência de danos materiais.

Conforme se observa da peça inaugural (fls. 02-23 dos autos físicos), a autora, viúva e inventariante do falecido Jurandir Pereira Machado, ajuizou ação de indenização por danos materiais em razão da realização de descontos em sua conta bancária, promovidos pelo banco requerido, a pretexto de “recuperação de crédito vencido”, após o falecimento do
de cujus
.

Alega a requerente que o correntista falecido teria deixado saldo positivo em sua conta bancária na data de seu óbito, 17/03/2013, no valor de R$ 26.373,09 (vinte e seis mil, trezentos e setenta e três reais e nove centavos), tendo a inventariante comunicado à instituição financeira o falecimento do
de cujus
e a intenção de encerrar a conta bancária existente.

Contudo, ao diligenciar no procedimento de inventário, à data de 24/02/2015, verificou que a conta corrente encontrava-se ativa e com saldo inexistente, posteriormente vindo a entender que o montante teria sido utilizado para o pagamento de créditos vencidos.

Em contestação (fls. 86-90), o requerido alegou a legitimidade dos descontos efetuados, sustentando que o falecido possuía dívidas e que os valores existentes em conta teriam sido utilizados para saldá-las, conforme autorização contratual.

Diante disso, em sentença, o Juízo
a quo
reconheceu que, embora a dívida não se extinga com a morte, o banco não poderia se valer do saldo em conta corrente para autotutela de seu crédito, devendo habilitá-lo no procedimento de espólio, motivo pelo qual condenou a instituição financeira à restituição do valor compensado, a título de indenização por danos materiais.

Pois bem. Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos termos dos artigos 2º e 3º. Por conseguinte, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, conforme preceitua o art. 14 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

Não obstante, a inversão do ônus da prova, em casos de falha na prestação de serviços, é
ope legis
, incumbindo ao fornecedor comprovar que o serviço foi prestado de forma adequada e segura, ou que o defeito inexiste, ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Cuidando-se de relação de consumo, não há outro modo de solucionar a lide, senão com base no ônus da prova, cuja inversão para o caso é
ope legis
, fulcrado no que disciplina o artigo 14 do CDC,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No caso em tela, é incontroverso que a instituição financeira apelante
subtraiu, indevidamente,
os valores depositados em conta corrente do
de cujus
, em inobservância ao procedimento de cobrança de eventuais dívidas existentes.

Como se sabe, com a abertura da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do Código Civil). Dessa forma, o saldo existente em conta corrente de titularidade do falecido passa a integrar o acervo hereditário, deixando de ser um crédito de livre movimentação pela instituição financeira, ainda que existam cláusulas contratuais prevendo compensação automática.

Em sede de recurso, o banco apelante argumenta que agiu em “exercício regular de direito”, com fundamento no entabulado contrato. Contudo, entendo que tal disposição contratual perde eficácia diante da nova realidade jurídica imposta pelo óbito.

Nesse sentido, ao realizar a apropriação do saldo de R$ 26.373,09 para fins de liquidar débitos pendentes, o banco viola o procedimento legal de cobrança. Não se olvida que o credor do falecido possui legitimidade para cobrar eventuais dívidas existentes, mas deverá fazê-lo através das vias adequadas, conforme estatuído nos artigos 1.997 e seguintes do Código Civil. Veja-se:

“Art. 1.997.
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido
; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

§ 1 o Quando, antes da partilha, for requerido no inventário o pagamento de dívidas constantes de documentos, revestidos de formalidades legais, constituindo prova bastante da obrigação, e houver impugnação, que não se funde na alegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para solução do débito, sobre os quais venha a recair oportunamente a execução.

§ 2 o No caso previsto no parágrafo antecedente, o credor será obrigado a iniciar a ação de cobrança no prazo de trinta dias, sob pena de se tornar de nenhum efeito a providência indicada”.

Nada obstante, a alegação de inexistência de danos materiais, aduzida sob o argumento de que a dívida existia, tampouco merece prosperar. O dano material reside na
subtração indevida de um ativo que compunha o espólio
. Destarte, o fato de o espólio eventualmente ter dívidas com o banco não autoriza a instituição a subtrair descontos da conta do
de cujus
à revelia do processo de inventário e da ordem de preferência de credores.

Por esse motivo, a restituição é necessária para recompor o patrimônio do espólio, cabendo ao banco buscar a satisfação de seu crédito pela via processual adequada, como bem elucidado pelo Juízo sentenciante.

No mesmo sentido, encontra-se a jurisprudência dos tribunais pátrios, demonstrando que é ilícita a retenção ou desconto de valores em conta corrente do falecido para pagamento de empréstimos ou outras dívidas bancárias após a ciência do óbito. Senão, vejamos:

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição do indébito. Contrato de empréstimo consignado. Falecimento da devedora. Sentença de procedência. Apelação. Empréstimos consignados contraídos pela genitora do autor. Descontos efetuados sobre benefício previdenciário. Falecimento da consignante.
Descontos efetuados na conta bancária de cotitularidade do autor, após o falecimento.
Inteligência do artigo 16 da Lei 1.046/50.
Falecimento da consignante que implica a extinção da dívida.
Ausência de prova da anuência do autor. Inexistência de responsabilidade sobre o débito.
Restituição dos descontos indevidos devida na forma simples.
Sentença mantida. Recurso desprovido”. (TJ-SP - AC: 10049183120168260079 SP 1004918-31.2016.8.26.0079, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 07/02/2018, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018)

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS.
DESCONTO DE EMPRÉSTIMO, APÓS COMUNICAÇÃO DE FALECIMENTO DA CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
OBSERVADA, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DOBRADA. PERTINÊNCIA. ATO CONTRÁRIO A BOA-FÉ. DANO MORAL. NÃO configurado. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS arbitrados. Recurso do banco conhecido em parte e, na parte conhecida, não PROVIDO e RECURSO DA AUTORA não PROVIDO”. (TJ-PR 00305765220248160021 Cascavel, Relator.: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 10/10/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2025)

“APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FALECIMENTO DO TITULAR DA CONTA CORRENTE. MORTE INFORMADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO REALIZADO APÓS O ÓBITO. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. -
O óbito é causa de extinção dos contratos bancários firmados pelo banco com o falecido. Eventuais valores devidos devem ser cobrados por outras vias e não mediante desconto diretamente em conta corrente
- O desconto indevido em conta corrente, por si só, não acarreta danos morais, principalmente quando não evidenciado abuso na forma de cobrança, protesto e inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.” (TJ-MG - AC: 10000221158934001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 25/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2022)

Nesse sentido, não merece reparo o entendimento adotado pelo magistrado
a quo
ao afirmar que os valores depositados pertenciam ao espólio e o Banco não estava autorizado a efetuar o débito.

Por derradeiro, importa consignar que o pedido subsidiário do apelante de redução do valor da condenação pelos danos morais
carece de interesse recursal
, visto que a sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de apelação cível e, no mérito,

nego
-
lhe
provimento
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem, de 15% para
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.